Tribunal: TJES
Processo: 5018148-64.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2024-11-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018148-64.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: PROTENDI COMERCIO DE EPI LTDA - ME
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5018148-64.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RECORRIDO: PROTENDI COMERCIO DE EPI LTDA – ME

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Conheço do recurso, eis que se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes quaisquer das hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 43 da lei nº 9.099/95.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. CARÁTER CONFISCATÓRIO DE MULTAS APLICADAS PELO FISCO ESTADUAL. LIMITAÇÃO A 100% DO VALOR DO TRIBUTO. SENTENÇA MANTIDA. (1). TESE AUTORAL
. TRATA-SE DE “AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL E DECLARATÓRIA” (SIC) EM QUE O REQUERENTE PRETENDE DESCONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO CONSTANTE NO AI 5.147.594-4 (PAF 9.039.950-1), CUJA DESCRIÇÃO DO FATO É A SEGUINTE: “TRANSPORTAR MERCADORIA SEM DOCUMENTO FISCAL, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO, QUE DESTE É PARTE INTEGRANTE. - PRESUMEM-SE DESACOMPANHADOS DE DOCUMENTO FISCAL, AS MERCADORIAS OU SERVIÇOS ACOBERTADOS POR DOCUMENTO INIDÔNEO (ART. 76-A, § 5.º, I, “B”, DA LEI N.º 7.000, DE 27/12/2001)”. O REQUERENTE AFIRMA QUE O CRÉDITO TRIBUTÁRIO DEVE SER DESCONSTITUÍDO, PORQUE, EMBORA ESTIVESSE TRANSPORTANDO AS MERCADORIAS DESACOMPANHADAS DAS RESPECTIVAS NOTAS FISCAIS, TRATAVA-SE DE TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS PARA A SUA FILIAL EM GUARAPARI/ES, O QUE ATRAIRIA A SÚMULA 166/STJ. AFIRMOU-SE, AINDA, QUE O FISCO ESTADUAL NÃO PODERIA LANÇAR O TRIBUTO CONCOMITANTEMENTE À APLICAÇÃO DA MULTA, POIS O ARTIGO 75-A, § 3º, INCISO VI, ALÍNEA “A” TRATA APENAS DA APLICAÇÃO DE MULTA E NÃO DO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. OU SEJA, SEGUNDO O REQUERENTE, DEVERIA TER SIDO “LAVRADO UM NOVO AUTO DE INFRAÇÃO PARA CARREAR CRÉDITO TRIBUTÁRIO, BEM COMO A DESCRIÇÃO DOS FATOS, FUNDAMENTOS LEGAIS, BASES DE CÁLCULO, ALÍQUOTA, E TODOS OS DEMAIS ATRIBUTOS PREDITOS NO ARTIGO 814 DO RETRO MENCIONADO DECRETO”. TAMBÉM ADUZIU QUE A MULTA APLICADA POSSUI CARÁTER CONFISCATÓRIO, PORQUE SUPERA O VALOR DO TRIBUTO DEVIDO. OU SEJA, EMBORA O TRIBUTO SEJA DE R$ 4.070,05, A MULTA APLICADA FOI DE R$ 7.182,45. POR FIM, VERSOU QUE PAGOU O VALOR TOTAL DO AUTO DE INFRAÇÃO ORA IMPUGNADO.
(2) ANTÍTESE
. EM SEDE DE CONTESTAÇÃO, O REQUERIDO PONTUOU QUE O REQUERENTE CONFESSOU TER REALIZADO O TRANSPORTE DAS MERCADORIAS DESACOMPANHADAS DO DOCUMENTO FISCAL, MAS TERIA JUSTIFICADO TAL CONDUTA NO ARGUMENTO DE QUE SE TRATAVA DE “SIMPLES TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE FILIAIS”. VERSOU QUE, HAVENDO QUALQUER TIPO DE SAÍDA DE MERCADORIA, AINDA QUE PARA FILIAL, HAVERÁ O DEVER DE EMITIR A CORRESPONDENTE NOTA FISCAL (DECRETO Nº 1.090-R/2002, ART. 539, INC. I E II). ASSIM, O AI 5.147.594-4 NÃO PADECE DE QUALQUER NULIDADE. TAMBÉM VERSOU QUE O FATO GERADOR DO ICMS-ES OCORRE NO MOMENTO DA SAÍDA DA MERCADORIA DO ESTABELECIMENTO, PRESUMINDO A SUA OCORRÊNCIA NA HIPÓTESE DO TRANSPORTE DE MERCADORIA DESACOMPANHADA DO DOCUMENTO FISCAL (ART. 3º, INC. I, §4º, INC. V DA LEI ESTADUAL Nº 7.000/2001). NO PRESENTE CASO, NÃO HAVERIA QUALQUER IMPEDIMENTO LEGAL PARA SE PROMOVER, EM UM ÚNICO LANÇAMENTO, O TRIBUTO DEVIDO E A MULTA PELO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA, ANTE O LIAME PREVISTO ENTRE AS CONDUTAS, TENDO EM VISTA O ART. 75-A, § 9º, I E, PORQUE, O PAGAMENTO DO TRIBUTO DEVIDO É CONSEQUÊNCIA OBRIGATÓRIA DA PRESUNÇÃO DO ART. 76-A, § 5º, I, "B", AMBOS DA LEI ESTADUAL Nº 7.000/2001. QUANTO AO VALOR DA MULTA SUPERAR O VALOR DO TRIBUTO, VERSOU QUE, NA HIPÓTESE, NÃO CARACTERIZA CONFISCO, JÁ QUE SERIA MULTA QUALIFICADA EM RAZÃO DE SONEGAÇÃO, ATRAINDO O TEMA 863/STF, AINDA PENDENTE DE JULGAMENTO PELO E. STF.
(3) DISPOSITIVO DA SENTENÇA
.
“(...) À vista do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos iniciais para DECLARAR a nulidade do valor da multa,
referente à parcela que exceder 100% do valor do tributo devido
(CF/88, art. 150, inc. IV), julgando improcedentes os demais pedidos. JULGO EXTINTO O PROCESSO,
COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
(CPC, art. 487, inc. I).”. (...)”.

(4) RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO ESTADO.
EM SUMA, ADUZ LEGALIDADE DA CONDUTA PRATICADA. REQUER A REFORMA DA SENTENÇA, A FIM DE JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS.
(5) CONTRARRAZÕES
. PLEITEOU-SE, EM SUMA, PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA.
(7) MÉRITO RECURSAL.
APÓS ANÁLISE DO CADERNO PROCESSUAL, ENTENDO QUE A SENTENÇA DEVE SER MANTIDA. ISSO PORQUE O VALOR DA MULTA APLICADA SUPERA O O
QUANTUM
DO TRIBUTO (ID 27231426). SABE-SE QUE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL RECONHECEU A REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA REFERENTE À RAZOABILIDADE, À LUZ DO ART. 150, IV DA CF, DA APLICAÇÃO DA MULTA FISCAL QUALIFICADA DE 150% (CENTO E CINQUENTA POR CENTO) SOBRE A TOTALIDADE OU DIFERENÇA DO IMPOSTO OU CONTRIBUIÇÃO NÃO PAGA, NÃO RECOLHIDA, NÃO DECLARADA OU DECLARADA DE FORMA INEXATA, TENDO EM VISTA A VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL AO EFEITO CONFISCATÓRIO (
TEMA 863
). CONTUDO, A AFETAÇÃO DO TEMA NÃO FOI ACOMPANHADA DE ORDEM DE SUSPENSÃO DOS PROCESSOS EM ÂMBITO NACIONAL. DESSE MODO, CONFORME EXPOSTO EM SENTENÇA, NO QUE CONCERNE AO CARÁTER CONFISCATÓRIO DAS PENALIDADES, PREVALECE NO STF E NO TJES, ATÉ O MOMENTO, QUE AS MULTAS PODEM SER ARBITRADAS APENAS ATÉ O LIMITE DE 100% (CEM POR CENTO) DO VALOR DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL, COMO SE DEPREENDE DOS SEGUINTES ARESTOS: “Consideram-se confiscatórias as multas punitivas que ultrapassem o patamar de 100% do valor do imposto devido. Precedentes.” (ARE 1341246 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 18/12/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-014 DIVULG 26-01-2022 PUBLIC 27-01-2022) “Em relação ao valor máximo das multas punitivas, esta Corte tem entendido que são confiscatórias aquelas que ultrapassam o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido. Precedentes.” (ARE 905685 AgR-segundo, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 26/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-237 DIVULG 07-11-2018 PUBLIC 08-11-2018) “Segundo a jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal ‘em relação ao valor máximo das multas punitivas, esta Corte tem entendido que são confiscatórias aquelas que ultrapassam o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido. Precedentes.’” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento n. 5005751-78.2023.8.08.0000, Relatora: Desembargadora MARIANNE JÚDICE DE MATTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de julgamento: 14/08/2023) “O Supremo Tribunal Federal, ao interpretar a referida norma, na qual se encontra o princípio da vedação ao confisco, possui atual entendimento no sentido de que a incidência de multas punitivas (de ofício) que não extrapolem 100% do valor do débito não importa em afronta ao art. 150, IV, da Constituição.” (TJES, Classe: Apelação Cível n. 0011875-32.2019.8.08.0024, Relator: Desembargador EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de julgamento: 02/12/2022). POR ESSA RAZÃO, ENTENDO QUE A SENTENÇA DEVE SER MANTIDA INTEGRALMENTE POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
(8) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. (9)
ANTE AO IMPROVIMENTO DO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO AUTOR, CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

ISABELA GONÇALVES ADRIANO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator
Dr. FELIPE LEITÃO GOMES
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)